Tribunal: CARF
Processo: 37280.002175/2006-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
37280.002175/2006-66
ACÓRDÃO
9202-011.663 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ASSOCIACAO PBCM DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2001 a 01/12/2005
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
CEBAS. MP No 446/2008. ANACRONISMO.
Não merece ser conhecido o recurso especial quando confrontados
acórdãos exarados à luz de arcabouços normativos diversos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial da Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marco Aurélio de Oliveira
Barbosa (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Leonam Rocha de Medeiros, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Maurício
Nogueira Righetti, substituído pelo Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela ASSOCIACAO PBCM DE EDUCACAO E
ASSISTENCIA SOCIAL em face do acórdão no 205-01.132, proferido pela Quinta Câmara do
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.663 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 37280.002175/2006-66
2
Segundo Conselho de Contribuintes que, por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao
seu recurso voluntário para declarar ter sido parcela do lançamento fulminada pela decadência.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 01/12/2005
CANCELAMENTO DE ISENÇÃO. ATO CANCELATÓRIO.
São devidas as contribuições previdenciárias a partir da decisão definitiva quanto
ao Ato Cancelatório de Isenção.
Recurso Voluntário Provido em Parte. (f. 767)

Dispositivo: Acordam os Membros da Quinta Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes, por unanimidade de votos, com fundamento no artigo 150, §4° do
CTN, acatada a preliminar de decadência de parte do período a que se refere o
lançamento para provimento parcial do recurso e no mérito mantidos os demais
valores lançados, nos termos do voto do Relator. Ausência justificada do
Conselheiro Manoel Coelho Arruda Junior. (f. 768)

Contra a decisão interpostos embargos de declaração (f. 894/899), suscitando
padecer de
omissão relativamente à informação sobre a tramitação do processo n°
71010.002540/2003-16 perante o CNAS. resultou a conclusão equivocada de que
a renovação do CEBAS requerida pela embargante havia sido definitivamente
indeferida, fato que não ocorreu conforme provado. (f. 898)
O despacho de admissibilidade houve por bem não acolher os aclaratórios,
valendo-se, para tanto, das seguintes razões:
Como se verifica facilmente, o processo foi julgado em 07/10/2008, fls. 0730,
data da sessão de julgamento.
O certificado do sujeito passivo foi concedido devido a alteração legislativa que
ocorreu em 07/11/2008, no mês seguinte, data da edição da Medida Provisória
446/2008, fls. 0866.
Quanto à apresentação de certidão do CNAS, fls. 0862, a mesma data de
08/10/2010, anos depois, e, também, confirma que na data do julgamento a
entidade não possuía certificado, que só foi deferido devido à alteração
legislativa citada, posterior à decisão.
Portanto, como na data da decisão a entidade não possuía o certificado,
como consta no acórdão embargado, que só ocorreu em data posterior à
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.663 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 37280.002175/2006-66
3
decisão, por alteração legislativa posterior, não há como alegar suposta
omissão em análise.
Destaca-se, por fim, que não há obrigatoriedade de vinculação entre decisões do
CARF. (f. 921)
Irresignado, interpôs o sujeito passivo recurso especial (f. 929/941), ao
argumento de que nos acórdãos paradigmáticos de nos 2401-02.253 e 2302-002.743, impingido
efeito díspar ao Ato Cancelatório de Isenção. Isso porque, segundo a decisão recorrida, seriam
devidas as contribuições previdenciárias a partir da decisão definitiva quanto ao Ato Cancelatório
de Isenção; noutro vértice, sustenta que, para as decisões paradigmáticas, haveria de ser
“cancela[da] da autuação relativamente a período coberto por pedido de renovação do CEBAS
ainda não definitivamente julgado.” (f. 940)
O despacho inaugural de admissibilidade (f. 996/1.003) entendeu ter sido a
divergência interpretativa da legislação tributária demonstrada, porquanto apto o acórdão
paradigmático no 2302-002.743 para tanto. Asseverado, em arremate, que
o Acórdão paradigma no 2401-02.253, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a
Seção de Julgamento não foi analisado em razão da aceitação do paradigma
anteriormente analisado.
Analisando o teor da divergência apontada pelo recorrente, verifica-se que há
identidade fática entre as situações apreciadas no acórdão recorrido e no
paradigma indicado.
Portanto, resta comprovada a divergência indicada. (f. 979)
Em sede de contrarrazões (f. 981/985) requerido o não conhecimento do apelo
especial, ao argumento de que as situações guardariam dessemelhança. Aduz que
[o] fato de posteriormente ter sido editada a MP 446/2008, em 07/11/2008, que
possibilitou a renovação do CEBAS, não altera a exatidão do julgamento
proferido em 07/10/2008 (um mês antes da nova norma) que analisou a situação
como apresentada naquele momento: o processo administrativo havia
indeferido a renovação do CEBAS e não se encontrava pendente de julgamento
(o recurso protocolizado dois anos depois era manifestamente intempestivo) – f.
984
Em sessão realizada em 27 de junho de 2023 esta eg. Câmara, em composição
substancialmente díspar, prolatou a resolução de no 9202-000.309 (f. 988/992), para que
“convert[ido] o julgamento em diligência (...) para complementação do exame de admissibilidade
do Recurso Especial, com posterior retorno ao relator, para prosseguimento.”
Em cumprimento à determinação, passada à análise da admissibilidade do
acórdão de no 2401-002.253 – isto é, do segundo paradigma trazido à baila. Consignado que,
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.663 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 37280.002175/2006-66
4
no julgamento do segundo paradigma, decidiu-se por conhecer dos embargos
para analisar o “requerimento protocolizado sob o n.' 44000.001736/200674,
cujo objetivo era reverter a Decisão n.' 50 do CNAS”, concluindo que tal
requerimento “não produziu qualquer efeito no mundo jurídico, uma vez que
intempestivo, carecendo de requisito de admissibilidade”, pelo que o argumento
apreciado no julgamento dos embargos “não tem força para alterar o resultado
da decisão recorrida, merecendo conhecimento apenas para suprir a omissão
que acima (foi) reconheci(da)”.
(...)
Desse modo, tanto o acórdão recorrido quanto o segundo paradigma negam
provimento ao recurso voluntário no que tange ao Ato Cancelatório de Isenção,
pelo que não há divergência entre eles.
Com fundamento no RICARF, Anexo II, artigos 67 e 68, concluo que, diante do
segundo paradigma, não restaram adimplidos requisitos que permitem o
seguimento do recurso especial em relação à matéria “a exclusão do período
de janeiro de 2004 a dezembro de 2005. Período de renovação de CEBAS para o
triênio 2004/2006 pendente de decisão final pelo CNAS, deferido em grau de
reconsideração pelo art. 39 da MP 446/2008, com efeitos retroativos”. Diante
do exposto, nos termos da Portaria MF no 343, de 2015, art. 8o, proponho que
seja NEGADO SEGUIMENTO ao recurso especial. (f. 1.001/1.002; sublinhas deste
voto)
Manejado agravo (f. 1.009/1.015), proferida decisão confirmando a ausência de
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do apelo especial quanto ao segundo
paradigma (f. 1.033/1.037).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvidas a esta instância especial:
“a exclusão do período de janeiro de 2004 a dezembro de 2005. Período de renovação de CEBAS
para o triênio 2004/2006 pendente de decisão final pelo CNAS, deferido em grau de
reconsideração pelo art. 39 da MP 446/2008, com efeitos retroativos”.
Como relatado, pediu a Fazenda Nacional o não conhecimento do recurso,
porquanto
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.663 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 37280.002175/2006-66
5
que o julgado recorrido, diante do processo no 44000.001736/2006-74 que não
se encontrava pendente de decisão administrativa (uma vez que inexistia
qualquer recurso interposto dentro do prazo legal), entendeu inexistir qualquer
possibilidade de conferir à contribuinte a isenção fiscal das contribuições
previdenciárias referentes à cota patronal. Este foi o contexto em que proferido
o acórdão no 205-01.132.
O fato de posteriormente ter sido editada a MP 446/2008, em 07/11/2008, que
possibilitou a renovação do CEBAS, não altera a exatidão do julgamento
proferido em 07/10/2008 (um mês antes da nova norma) que analisou a
situação como apresentada naquele momento: o processo administrativo havia
indeferido a renovação do CEBAS e não se encontrava pendente de julgamento
(o recurso protocolizado dois anos depois era manifestamente intempestivo).
Por outro lado, o suposto acórdão paradigma 2302-002.743, proferido em
18/09/2013, se deparou com situação fática diversa, uma vez que naquele
contexto havia solicitação de renovação com respaldo na mencionada Medida
Provisória, pedido este que, no momento da prolação do julgado, já teria sido
deferido. (f. 984; sublinhas deste voto)
Deveras, como bem apontado nas contrarrazões, os acórdãos recorrido e
paradigma foram proferidos à luz de arcabouços normativos diversos.
A decisão paradigmática, já em sua ementa, exibe o normativo que viabilizou
fosse conferido desfecho distinto ao ofertado pela Turma que prolatou a decisão recorrida. Dito
que,
não surte efeito Ato Cancelatório eivado de nulidade ao cancelar a isenção usu
fruída pela entidade, com base na falta de CEBAS, que não era definitiva, porque
comprovada nos autos a solicitação de renovação em data anterior ao cancelam
ento, sendo ainda deferido o documento, através da Medida Provisória n.o
446/2008, abrangendo o período cancelado.
A fundamentação apresentada no decisium paradigmático está escorada em
norma editada posteriormente ao julgamento do recurso voluntário:
[a]ssim, considerando os efeitos da Medida Provisória 446/2008, cujos
atos praticados durante a sua vigência permanecem válidos e eficazes,
entendo que não pode subsistir o levantamento do crédito patronal das
contribuições previdenciárias para o período de 01/2008 a 09/11/2008,
tampouco a obrigação acessória de informar em GFIP os dados relativos a
estas contribuições, porque a entidade detinha, neste período o Certificado
de Entidade de Fins Filantrópicos, sendo inapropriado o cancelamento da
isenção com base na falta de tal documento.
De modo a demonstrar a dessemelhança, colaciono excerto do despacho que
negou seguimento aos aclaratórios manejados pela parte ora recorrente:
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.663 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 37280.002175/2006-66
6
Como se verifica facilmente, o processo foi julgado em 07/10/2008, f. 0730, data
da sessão de julgamento.
O certificado do sujeito passivo foi concedido devido a alteração legislativa que
ocorreu em 07/11/2008, no mês seguinte, data da edição da Medida Provisória
446/2008, fls. 0866.
Quanto à apresentação de certidão do CNAS, fls. 0862, a mesma data de
08/10/2010, anos depois, e, também, confirma que na data do julgamento a
entidade não possuía certificado, que só foi deferido devido à alteração
legislativa citada, posterior à decisão.
Portanto, como na data da decisão a entidade não possuía o certificado, como
consta no acórdão embargado, que só ocorreu em data posterior à decisão, por
alteração legislativa posterior, não há como alegar suposta omissão em análise.
(f. 921; sublinhas deste voto)
Os acórdãos postos em confronto foram exarados à luz de arcabouços
normativos diversos, o que demonstra a inaptidão para que dado seguimento ao recurso especial.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 1049
DF CARF MF
Original